Tribunal: TJDFT
Processo: 0755881-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DA ESCRITURA PÚBLICA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, a coisa julgada material é a eficácia que torna imutável e indiscutível a sentença não mais sujeita a recursos. Para a caracterização da coisa julgada material, exige-se identidade de partes, pedido e causa de pedir, requisitos que não estão presentes na presente ação, pois as partes não são idênticas às que do Processo no 0704673-43.2021.8.07.0016.
2. A sentença se equivocou ao extinguir o processo em decorrência da coisa julgada, com base no art. 485, V, do CPC, pois as partes das duas ações não são as mesmas. Há, sim, inadequação da via eleita, pois as autoras/apelantes pretendem, por vias oblíquas, desconstituir sentença de mérito transitada em julgado, ao pedirem a anulação da escritura pública já validada por sentença transitada em julgado. Assim, mantém-se a extinção do processo, por fundamento diverso.
3. A reapreciação de matéria acobertada pela coisa julgada encontra óbice no artigo 505 do Código de Processo Civil, segundo o qual, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão", sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual.
4. A simples propositura de ação rescisória não afasta a eficácia da decisão judicial. A sentença transitada em julgado prevalece enquanto pendente de julgamento o mérito da ação rescisória.
5. Apelação não provida. Unânime.